Tribunal: TJMT
Processo: 1037422-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037422-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RUFINO DE SOUZA - CPF: 793.918.931-04 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037422-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sebastião Rufino de Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA ENCERRADA/TRANSFERIDA. COBRANÇA POSTERIOR DE TARIFAS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, a controvérsia recursal limita-se ao pedido indenizatório, pois o recorrente pretende ver reformada a sentença que afastou o alegado dano moral decorrente da cobrança do débito bancário no valor de R$ 922,91. Sustenta que não contratou cheque especial ou pacote de tarifas e que a conta estaria inativa, tornando ilegítimos os lançamentos.

2. A demanda teve origem em razão de cobranças realizadas na conta mantida pelo autor junto ao Banco Bradesco desde 09/10/2020. Segundo a narrativa inicial, a conta era utilizada exclusivamente para o recebimento e saque do benefício assistencial (LOAS) e teria deixado de ser movimentada após a transferência bancária compulsória decorrente do fechamento da agência em Novo São Joaquim/MT, ocasião em que passou a utilizar instituição diversa para o recebimento do benefício. Posteriormente, ao consultar o extrato, o autor afirma ter identificado a existência de débitos referentes a tarifas bancárias e suposta utilização de cheque especial, o que reputa indevido por não ter contratado tais serviços.

3. Dos documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários, verifica-se que, em 19/07/2024, foi registrada transferência/encerramento da conta, com saldo final zerado, não havendo qualquer débito pendente naquela data. Entretanto, após o encerramento e sem qualquer movimentação ou contratação posterior pelo consumidor, o banco passou a lançar tarifas bancárias e, posteriormente, encargos moratórios e juros rotativos, segundo evolução demonstrada nos extratos (Id. 319118854). Assim, o débito total de R$ 922,91 resulta de cobrança unilateral e automática de serviços não contratados, prática vedada pelo CDC e pelas normativas do Banco Central, configurando falha na prestação do serviço.

4. No entanto, embora reconhecida a irregularidade da cobrança e declarada corretamente a inexistência do débito, não há nos autos demonstração de violação a direitos da personalidade apta a caracterizar dano moral indenizável. Não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bloqueio de saldo, retenção de benefício ou exposição vexatória. Além disso, a reclamação administrativa foi realizada dia 30/05/2025 e a ação ajuizada em 31/05/2025, isto é, não serve como motivo para concessão da indenização.

5. A sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 922,91 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025